Tribunal: TJDFT
Processo: 0707116-71.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CUSTEIO DAS DESPESAS DE FORMA PARTICULAR. NÃO CUMPRIMENTO DO ACORDADO. CASO FORTUITO OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. A responsabilidade civil de estabelecimento que presta serviços de internação hospitalar se encontra subordinada às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser apurada de forma objetiva.
2. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, [O] fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 2.1. A responsabilidade objetiva do prestador de serviços somente poderá ser afastada quando demonstrada a ocorrência de motivo de força maior ou de caso fortuito, bem como na hipótese de fato exclusivo de terceiros ou do próprio consumidor. 2.2. A responsabilidade do estabelecimento particular que presta serviço de saúde deve ser apurada de forma objetiva, bastando a comprovação do ato ilícito, ainda que de forma omissiva, e do nexo causal com o dano alegado, sem a necessidade de demonstração de culpa. 2.3. Ainda que a apelante acredite ser justificável a confusão entre o tipo de tratamento pago e aquele disponibilizado, entende-se que tal cenário não se amolda às hipóteses de afastamento da responsabilidade.
3. O Código Civil, em seu artigo 944, estabelece que a indenização mede-se pela extensão do dano. 3.1. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. 3.2. O fato de estar o magistrado submetido a uma apreciação equitativa para fins de arbitramento de indenização por danos morais, não o autoriza a, de forma arbitrária, fixar o quantum indenizatório sem indicar os critérios nos quais se baseou. 3.3. No dano moral não há uma finalidade de acréscimo patrimonial para parte ofendida, mas sim de compensação pelo abalo experimentado. 3.4. Levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, em especial a condições pessoais das partes litigantes e a extensão dos danos morais experimentados, constata-se que a indenização por danos morais, fixada na r. sentença se mostra desproporcional, devendo ser reduzida.
4. Os danos materiais se revelam na medida em que se identifica a existência de prejuízo que atinge o patrimônio de alguém. Por exigência do que dispõem os artigos 186 e 403 do Código Civil, essa espécie de danos deve ser devidamente comprovada sob pena de não concessão. 4.1. Não é possível perceber a existência de dano material, tanto pela inexistência de comprovação do desembolso do valor, como também em decorrência da não caracterização de custos administrativos como elemento caracterizador de dano material.
5. Considerando que o pedido de redução dos honorários advocatícios foi formulado em caráter subsidiário, nos termos do artigo 326, parágrafo único, do Código de Processo Civil, resta prejudicada a sua apreciação em razão do acolhimento do pleito de redução do montante da indenização por danos morais, bem como do afastamento do pagamento de indenização por danos materiais.
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.